Tribunal: STF
Processo: RE 1126739
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da petição constante do eDOC 17, a Confederação Nacional de Municípios – CNM pleiteia sua admissão como amicus curiae no processo.



    Diante da relevância do caso e em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa, é possível admitir o ingresso de amicus curiae, a fim de que seja possibilitada a interferência de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões no processo. Além de amplo acesso e participação de sujeitos interessados no feito, tal medida permite a este Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação da legitimidade de um determinado ato questionado.



    No caso, verifico a presença de circunstâncias que justificam a intervenção da Confederação Nacional dos Municípios, em face da notória contribuição que pode trazer para o julgamento da matéria referente a reflexos da adoção do piso nacional do magistério sobre as classes da carreira dos professores e sobre o cálculo de vantagens e gratificações.



    Ante exposto, tendo em vista a relevância da questão discutida e a representatividade da entidade postulante, defiro o pedido para que possa intervir no feito na condição de amicus curiae, podendo apresentar memoriais em 15 dias, nos termos do art. 138 do NCPC.



    À Secretaria para inclusão do nome da entidade e de seus representantes.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2020.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente